Tribunal: TJDFT
Processo: 0745967-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA INSTAURADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DO AGRAVADO. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constitui ônus da requerente indicar o endereço da parte requerida para citação, o que, como cediço, não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis quando frustradas as tentativas de citação nos endereços conhecidos pelo autor.
2. No caso, várias foram as tentativas, todas infrutíferas, de localização de endereços e de citação pessoal do agravado, inclusive por meio de consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, banco de dados de órgãos públicos, o que bem revela a cooperação do juízo e atende ao comando do art. 256, II, §3o do CPC.
3. Utilização do sistema SNIPER ou expedição de ofícios às empresas de fornecimento de energia e tratamento de água e esgoto, bem como às operadoras de telefonia para o fim de se definir encontrar-se o agravado em local ignorado acabaria por significar perpetuação de diligências em busca do endereço do agravado, o que, por sua vez, suficiente a inviabilizar a prestação jurisdicional.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.